Tribunal: TJSP
Processo: 1020100-96.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRETENSÃO À FINALIZAÇÃO DO RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE. 1. Delonga excessiva para a finalização do processo administrativo, tendente à concessão da aposentadoria por invalidez, em favor da parte

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRETENSÃO À FINALIZAÇÃO DO RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE. 1. Delonga excessiva para a finalização do processo administrativo, tendente à concessão da aposentadoria por invalidez, em favor da parte impetrante, reconhecida. 2. Violação ao disposto no artigo 33 da Lei Estadual no 10.177/98. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 5. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 7. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, desprovidos.